Tribunal: STF
Processo: ARE 1569809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Nulidade da busca veicular. Absolvição. Desclassificação. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Súmulas 282, 356 e 279/STF. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a condenação do agravante pelos crimes de receptação (art. 180, Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, Código Penal).



2. No recurso extraordinário, o recorrente alegava violação aos arts. 5º, X, LVI e LVII, da Constituição Federal, argumentando a nulidade da abordagem policial, a ilicitude das provas e a insuficiência probatória.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria constitucional arguida no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada nas instâncias de origem; e (ii) saber se a análise das alegações recursais demandaria o reexame de fatos e provas ou a interpretação de legislação infraconstitucional.



III. Razões de decidir



4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não foram aptos a infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



5. A alegada violação a dispositivos constitucionais (art. 5º, X, LVI e LVII, da Constituição Federal) carece do necessário prequestionamento, visto que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



6. Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível reexaminar os fatos e provas dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental não provido.